Tribunal: STF
Processo: RHC 114187
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Calúnia contra magistrado (art. 138, c/c 141, II, do CP). Alegação de atipicidade da conduta e de inexistência de dolo. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Retratação (CP, 143). Necessidade de desdizer o ofensor plenamente o fato desairoso que tenha dado margem à configuração da calúnia ou da difamação. Não ocorrência. Coação inexistente. Recurso não provido.



    1. É firme a jurisprudência consagrada no Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria.



    2. A aferição da presença ou não de dolo na conduta do apontado ofensor demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável na via estreita do writ constitucional.



    3. Para a admissão da retratação nos crimes de calúnia e difamação (CP, art. 143), cuja incidência do preceito na ação pública condicionada ainda encontra divergência na doutrina e na jurisprudência, faz-se necessário que o ofensor desdiga plenamente o fato desairoso, o que não se verificou na hipótese em exame, a afastar a invocada excludente.



    4. Recurso não provido.